Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a petição e documentos de IDs 50783040 a 50783044. Após, remetam-se ao Ministério Público e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46